Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE PAINEL DE DOENÇAS MITOCONDRIAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Havendo previsão de cobertura para a enfermidade que acomete o paciente (doença mitocondrial), não cabe ao plano de saúde interferir no exame prescrito pelo médico assistente (painel de doenças mitocondriais) com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde.
2. Não há desproporcionalidade na fixação de prazo de 48h para cumprimento da tutela deferida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, em razão da urgência e relevância do caso.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.